Tribunal: TJBA
Processo: 0003196-06.2006.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003196-06.2006.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Gerson José dos Santos Advogado(s): RAFAEL LEAO NOGUEIRA TORRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE, COM BASE EMDELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, ABSOLVEU O RECORRIDO DAIMPUTAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO EM SUA FORMA TENTADA(ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV, C/C O ART. 14, INCISOII, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO MINISTERIALPRETENDENDO A REFORMA DO “DECISUM” PARA SUBMETER ORECORRIDO A NOVO JÚRI, SOB ALEGAÇÃO DE SER O VEREDITOMANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS –RECONHECIMENTO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DAMATERIALIDADE E AUTORIA DOS DISPAROS – RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO DE ABSOLVIÇÃO GENÉRICA, MESMO ADESPEITO DA ÚNICA TESE SUSTENTADA PELA DEFESA TER SIDO IMPLICITAMENTE REJEITADA EM RESPOSTA AO SEGUNDO QUESITO – CONTRADIÇÃO INTERNA NAS RESPOSTAS DADAS AOS QUESITOS FORMULADOS, RESULTANDO EM VEREDITO QUE NÃO GUARDA COMPATIBILIDADE COM A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA, ÚNICA SUSTENTADA NOS AUTOS – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – Réu absolvido, pelo Tribunal do Júri, da imputação de crime de tentativa de homicídio (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal). II – Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO com o objetivo de ver anulado o decisum absolutório, a fim de que o Apelado seja submetido a novo julgamento. Alega que o veredito foi proferido em manifesto descompasso à prova dos autos, na medida em que, embora os Jurados tenham reconhecido a materialidade do delito, bem assim sua autoria (cf. Respostas ao 1º e 2º Quesitos às fls. 755), ainda assim manifestaram-se pela absolvição do Réu, mesmo havendo a Defesa sustentado unicamente a tese de negativa de autoria. III – A formulação do quesito de absolvição genérica é sempre obrigatória, sejam quais forem as teses sustentadas em plenário, mesmo, como no caso dos autos, na hipótese em que a única tese defensiva seja a de negativa de autoria. E isso porque, entre as garantias constitucionais que norteiam os julgamentos do Tribunal do Júri se inscreve a da plenitude da defesa, que não pode ser de nenhum modo restringida ou limitada. Plenitude de defesa, contudo, não é franquia para julgamentos arbitrários ou contraditórios. Embora não se desconheça que os membros do Tribunal Popular julgam por íntima convicção, sem o compromisso de apresentarem motivação para seus atos decisórios ou de vinculação às teses sustentadas em plenário, deve ser ressaltado que essa desnecessidade de vinculação não pode ser compreendida como um livre passaporte para o arbítrio, sem que os jurados, em seus vereditos, guardem qualquer coerência entre as respostas e o mínimo de compromisso com a prova dos autos. IV – No caso, repita-se, a única tese jurídica sustentada em plenário foi a de negativa de autoria (cf. Ata da Sessão de julgamento às fls. 646, in fine). De igual sorte, assim ocorreu todas as vezes que o Réu foi interrogado, sempre afirmando não ter sido ele o autor do disparo que atingiu a vítima. E nem se diga que os jurados estariam autorizados a absolver - ainda que se divorciando da prova -, por mera clemência, perdão, indulgência ou quaisquer outras razões humanitárias. A insindicabilidade da motivação do julgamento dos Tribunais do Júri, consubstanciada na soberania dos vereditos, embora relevante, não autoriza julgamentos que contrariem manifestamente a prova dos autos, cabendo, por isso mesmo, à instância revisora, sem imiscuir-se na íntima convicção dos membros do Júri, aferir, em sede recursal, tão só a compatibilidade e coerência da decisão, confrontando-a à luz das provas coligidas e das teses sustentadas pela Defesa. V - Na espécie sub judice, as respostas dadas ao segundo e terceiro quesitos (cf. fls. 755) revelam-se contraditórias e inconciliáveis com a tese defensiva de negativa de autoria, única sustentada nos autos. VI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo. VII – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO para anular a decisão do Júri, de forma a que seja o Réu submetido a novo julgamento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003196-06.2006.8.05.0146, provenientes desta da Capital, figurando como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, Apelado, GERSON JOSÉ DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão do Júri, de forma a que o Réu seja submetido a novo julgamento, nos termos do voto do Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. Salvador/BA, 28 de março de 2023. Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal 2ª Turma Relator